Tribunal: TJMT
Processo: 0007378-91.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007378-91.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FLEURY - CPF: 654.919.711-20 (EMBARGANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ANDREA MENEZES DE SOUZA MESSIAS RODRIGUES - CPF: 592.800.501-68 (EMBARGANTE), ANTONILZA MARIA DA SILVA - CPF: 442.644.611-20 (EMBARGANTE), AUREO DE ALMEIDA PORTELA - CPF: 350.231.711-91 (EMBARGANTE), ANA LIGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON - CPF: 937.353.751-20 (EMBARGANTE), ANTONIA JANNYKELLY SILVA - CPF: 705.356.631-53 (EMBARGANTE), AVANIR PEREIRA SOBRINHO ALVES - CPF: 483.556.901-68 (EMBARGANTE), ANA CASSIA CLARINDO DOS SANTOS RONDON - CPF: 707.970.301-82 (EMBARGANTE), CARLA ADRYANNY DOS SANTOS BARBOSA CAVALCANTE - CPF: 919.166.151-04 (EMBARGANTE), BENILDES APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 483.340.811-20 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEICAO - CPF: 836.473.501-25 (EMBARGANTE), CELIS REGINA DE DEUS ROCHA - CPF: 328.841.411-20 (EMBARGANTE), CARLA MARIA RAFAELI - CPF: 840.267.239-68 (EMBARGANTE), CYNTHIA VERENA NASCIMENTO DE VASCONCELLOS - CPF: 904.164.905-06 (EMBARGANTE), CLEOMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 615.805.621-91 (EMBARGANTE), CLEMILDES ANDRADE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 235.702.295-72 (EMBARGANTE), CONCEICAO DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 460.611.181-04 (EMBARGANTE), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (EMBARGANTE), DOMINGAS ROCHA DE FREITAS - CPF: 550.631.951-72 (EMBARGANTE), CANDIDA CESPEDES RIBEIRO - CPF: 721.928.871-91 (EMBARGANTE), CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA - CPF: 496.741.701-97 (EMBARGANTE), DANIELLY CRISTINA D AVILA BARROS DIAS - CPF: 933.104.631-68 (EMBARGANTE), DIRLENE ADA BACANI - CPF: 704.208.901-49 (EMBARGANTE), ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY - CPF: 544.408.071-00 (EMBARGANTE), ELISSANIO VAZ SANTOS - CPF: 869.983.401-25 (EMBARGANTE), EMERSON EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 768.676.681-00 (EMBARGANTE), ELXILENA CASSIA DE OLIVEIRA CONFESSOR - CPF: 581.089.711-87 (EMBARGANTE), DENISE CHAVAGLIA PIMENTEL - CPF: 931.388.571-91 (EMBARGANTE), EDSON SOCRATES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 567.827.211-04 (EMBARGANTE), EZIO JOSE DA SILVA - CPF: 293.127.601-49 (EMBARGANTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (EMBARGANTE), EMERSON DENIZ FRIEDRICH - CPF: 835.438.999-53 (EMBARGANTE), EDIR MARCELO FERREIRA DA SILVA - CPF: 481.373.591-68 (EMBARGANTE), ERICO MURILO BARROS DE CARVALHO - CPF: 786.742.981-68 (EMBARGANTE), EMERSON CARVALHO REDEZ - CPF: 620.910.501-72 (EMBARGANTE), ELISABETH MARIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 179.745.932-53 (EMBARGANTE), ELIZABETH DA CUNHA FILHA - CPF: 652.045.571-72 (EMBARGANTE), ELIANE ALVES DA SILVA - CPF: 550.137.401-34 (EMBARGANTE), ELENITA CANDIDO JARDIM - CPF: 432.935.221-49 (EMBARGANTE), FABIO LUIZ DA SILVA - CPF: 945.603.901-34 (EMBARGANTE), FABYANE DE OLIVEIRA MELO MORETTI - CPF: 648.409.991-04 (EMBARGANTE), FERNANDA DE SIQUEIRA ARRUDA CAMPIAO - CPF: 923.014.951-91 (EMBARGANTE), GIOVANA MATHIAS MANZANO - CPF: 257.441.588-47 (EMBARGANTE), GISELE SOCORRO DE LIMA - CPF: 412.960.012-53 (EMBARGANTE), GELZA MOREIRA DOS SANTOS FARIAS - CPF: 908.675.131-87 (EMBARGANTE), GLAUCE REGINA PACHECO CORREA - CPF: 655.462.611-53 (EMBARGANTE), HELDER AUGUSTO SANTOS DE ARRUDA - CPF: 567.881.501-68 (EMBARGANTE), ITAMARA DOS ANJOS OLIVEIRA - CPF: 689.330.881-72 (EMBARGANTE), IVANILDO RODRIGO RIOS - CPF: 584.560.232-72 (EMBARGANTE), INDIANARA BERTOLDO VESTENA - CPF: 945.072.601-91 (EMBARGANTE), IVA RITA DE ABREU FERREIRA - CPF: 958.048.541-00 (EMBARGANTE), JAYME MACHADO NETO - CPF: 628.725.087-91 (EMBARGANTE), JOECIL RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 460.588.341-04 (EMBARGANTE), JONES WILLIAN SOARES DE QUEIROZ - CPF: 689.958.811-00 (EMBARGANTE), JOSE CORSINO DA SILVA NETO - CPF: 616.237.251-00 (EMBARGANTE), JOSE FLEURY BELEM MOREIRA LIMA - CPF: 428.125.501-04 (EMBARGANTE), JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS - CPF: 695.883.761-49 (EMBARGANTE), JOAO BOSCO DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 432.549.261-53 (EMBARGANTE), JEANNE NADIA OLIVEIRA - CPF: 914.556.501-53 (EMBARGANTE), JULIO SOARES SILVA - CPF: 817.727.341-87 (EMBARGANTE), KAROLINE DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 728.249.131-34 (EMBARGANTE), KEMPP BORGES SUBRINHO - CPF: 345.584.701-34 (EMBARGANTE), KLEIA FARIAS DA COSTA ALVES - CPF: 720.494.641-34 (EMBARGANTE), KELLES CILENE DA SILVA CAMPOS - CPF: 545.498.411-68 (EMBARGANTE), LAERCIO BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 451.960.601-20 (EMBARGANTE), LEONICE GOSSLER - CPF: 468.749.921-04 (EMBARGANTE), LIA CLAUDINE DA SILVA - CPF: 568.028.111-20 (EMBARGANTE), MARCELO APARECIDO DE LIMA - CPF: 842.851.841-68 (EMBARGANTE), MISAEL DOS SANTOS LIMA - CPF: 594.686.611-72 (EMBARGANTE), MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 487.346.671-72 (EMBARGANTE), NAYANNA GOMES BATALHA DE GOES - CPF: 000.170.965-88 (EMBARGANTE), LAIDES FREIRE DE ALKMIM - CPF: 575.901.179-00 (EMBARGANTE), LEILA APARECIDA ANTONIA BARBOSA SILVA - CPF: 627.477.541-20 (EMBARGANTE), LUCIANE DE CAMPOS MONTEIRO OELKE - CPF: 626.920.381-34 (EMBARGANTE), LUCIANY CRISTINA DE LIMA - CPF: 622.630.801-04 (EMBARGANTE), LELIANE DE OLIVEIRA NUNES NEPOMUCENO - CPF: 695.496.991-53 (EMBARGANTE), LEONIL ANTONIO SAMPAIO - CPF: 209.097.301-30 (EMBARGANTE), LIANA DEISE DA SILVA - CPF: 502.644.351-68 (EMBARGANTE), MARIA DA GLORIA ORMUND - CPF: 459.816.471-91 (EMBARGANTE), MAIRA DE AMORIM FERNANDES - CPF: 856.628.791-68 (EMBARGANTE), MARIO PAULO COSTA CARDOSO - CPF: 622.055.521-04 (EMBARGANTE), MAITE SHELLA DE ABREU - CPF: 200.726.228-22 (EMBARGANTE), MARCILEY MENDES CORREA SANTOS - CPF: 594.864.061-20 (EMBARGANTE), MARCOS JOSE DE FREITAS - CPF: 397.352.229-49 (EMBARGANTE), MARINALVA FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 621.241.291-04 (EMBARGANTE), MARICILDA DO NASCIMENTO FARIAS GONCALVES - CPF: 805.046.981-68 (EMBARGANTE), MAXWEL SOARES DE BRITO - CPF: 703.222.101-78 (EMBARGANTE), MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 773.694.751-15 (EMBARGANTE), NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO - CPF: 592.735.691-53 (EMBARGANTE), NAIR DE FATIMA GOUVEIA GOMES - CPF: 328.142.321-34 (EMBARGANTE), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (EMBARGANTE), NELZI ACASSIA DELUQUE DE OLIVEIRA - CPF: 889.116.671-53 (EMBARGANTE), NUBIA FRANZAN - CPF: 581.689.901-53 (EMBARGANTE), RAYD WASSEM OSTI - CPF: 593.827.321-87 (EMBARGANTE), ROSILES CONCEICAO DE BARROS - CPF: 797.591.901-25 (EMBARGANTE), RENATO LEOTERIO SAHU - CPF: 158.751.658-63 (EMBARGANTE), RENATO DE MELO CASTRO - CPF: 899.633.001-97 (EMBARGANTE), ROBERTO CRANCIO MACIEL - CPF: 912.502.691-72 (EMBARGANTE), RUBENS QUINTINO - CPF: 537.561.699-87 (EMBARGANTE), ROSANA AMARAL DE SOUZA - CPF: 775.571.901-49 (EMBARGANTE), ROSANGELA GLORIA DE ARAUJO - CPF: 429.540.021-15 (EMBARGANTE), RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 762.770.461-87 (EMBARGANTE), ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 495.566.301-04 (EMBARGANTE), SUZETE COSTA SOUZA - CPF: 782.642.351-15 (EMBARGANTE), SEBASTIAO SOARES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 706.765.851-91 (EMBARGANTE), SEBASTIAO TAVARES ROLDAO - CPF: 502.327.111-00 (EMBARGANTE), SIMONE CRISTINA ALKMIM DE ARAUJO - CPF: 157.945.748-79 (EMBARGANTE), SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 581.787.911-53 (EMBARGANTE), SERGIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 389.767.221-91 (EMBARGANTE), SINVALDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 346.760.311-49 (EMBARGANTE), TADEU DE JESUS SOUZA PINTO - CPF: 352.890.821-15 (EMBARGANTE), VALERIA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 835.568.931-34 (EMBARGANTE), VILANEIDE DIAS DE NORONHA SIQUEIRA - CPF: 577.892.236-15 (EMBARGANTE), VANESSA DE SOUZA LARA MAGALHAES - CPF: 956.253.561-49 (EMBARGANTE), VIVIANNE FERREIRA DE ARRUDA ORMOND - CPF: 937.430.761-87 (EMBARGANTE), WAGNER TAVARES DA CUNHA - CPF: 522.489.331-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ FLEURY - CPF: 654.919.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MENEZES DE SOUZA MESSIAS RODRIGUES - CPF: 592.800.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO DE ALMEIDA PORTELA - CPF: 350.231.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LIGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON - CPF: 937.353.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA JANNYKELLY SILVA - CPF: 705.356.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AVANIR PEREIRA SOBRINHO ALVES - CPF: 483.556.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CASSIA CLARINDO DOS SANTOS RONDON - CPF: 707.970.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ADRYANNY DOS SANTOS BARBOSA CAVALCANTE - CPF: 919.166.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BENILDES APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 483.340.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEICAO - CPF: 836.473.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIS REGINA DE DEUS ROCHA - CPF: 328.841.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA MARIA RAFAELI - CPF: 840.267.239-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CYNTHIA VERENA NASCIMENTO DE VASCONCELLOS - CPF: 904.164.905-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 615.805.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMILDES ANDRADE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 235.702.295-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 460.611.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGAS ROCHA DE FREITAS - CPF: 550.631.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDA CESPEDES RIBEIRO - CPF: 721.928.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA - CPF: 496.741.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY CRISTINA D AVILA BARROS DIAS - CPF: 933.104.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRLENE ADA BACANI - CPF: 704.208.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY - CPF: 544.408.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISSANIO VAZ SANTOS - CPF: 869.983.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ELXILENA CASSIA DE OLIVEIRA CONFESSOR - CPF: 581.089.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 768.676.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE CHAVAGLIA PIMENTEL - CPF: 931.388.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SOCRATES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 567.827.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIO JOSE DA SILVA - CPF: 293.127.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DENIZ FRIEDRICH - CPF: 835.438.999-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR MARCELO FERREIRA DA SILVA - CPF: 481.373.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO MURILO BARROS DE CARVALHO - CPF: 786.742.981-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETH MARIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 179.745.932-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH DA CUNHA FILHA - CPF: 652.045.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE ALVES DA SILVA - CPF: 550.137.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENITA CANDIDO JARDIM - CPF: 432.935.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIZ DA SILVA - CPF: 945.603.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABYANE DE OLIVEIRA MELO MORETTI - CPF: 648.409.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DE SIQUEIRA ARRUDA CAMPIAO - CPF: 923.014.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANA MATHIAS MANZANO - CPF: 257.441.588-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE SOCORRO DE LIMA - CPF: 412.960.012-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GELZA MOREIRA DOS SANTOS FARIAS - CPF: 908.675.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCE REGINA PACHECO CORREA - CPF: 655.462.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELDER AUGUSTO SANTOS DE ARRUDA - CPF: 567.881.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMARA DOS ANJOS OLIVEIRA - CPF: 689.330.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO RODRIGO RIOS - CPF: 584.560.232-72 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANARA BERTOLDO VESTENA - CPF: 945.072.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVA RITA DE ABREU FERREIRA - CPF: 958.048.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYME MACHADO NETO - CPF: 628.725.087-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOECIL RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 460.588.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CORSINO DA SILVA NETO - CPF: 616.237.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLEURY BELEM MOREIRA LIMA - CPF: 428.125.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS - CPF: 695.883.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 432.549.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANNE NADIA OLIVEIRA - CPF: 914.556.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO SOARES SILVA - CPF: 817.727.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 728.249.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KEMPP BORGES SUBRINHO - CPF: 345.584.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEIA FARIAS DA COSTA ALVES - CPF: 720.494.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLES CILENE DA SILVA CAMPOS - CPF: 545.498.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 451.960.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE GOSSLER - CPF: 468.749.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LIA CLAUDINE DA SILVA - CPF: 568.028.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO APARECIDO DE LIMA - CPF: 842.851.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 487.346.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANNA GOMES BATALHA DE GOES - CPF: 000.170.965-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIDES FREIRE DE ALKMIM - CPF: 575.901.179-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA APARECIDA ANTONIA BARBOSA SILVA - CPF: 627.477.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE DE CAMPOS MONTEIRO OELKE - CPF: 626.920.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANY CRISTINA DE LIMA - CPF: 622.630.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LELIANE DE OLIVEIRA NUNES NEPOMUCENO - CPF: 695.496.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIL ANTONIO SAMPAIO - CPF: 209.097.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANA DEISE DA SILVA - CPF: 502.644.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA DE AMORIM FERNANDES - CPF: 856.628.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO PAULO COSTA CARDOSO - CPF: 622.055.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAITE SHELLA DE ABREU - CPF: 200.726.228-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILEY MENDES CORREA SANTOS - CPF: 594.864.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE DE FREITAS - CPF: 397.352.229-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 621.241.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARICILDA DO NASCIMENTO FARIAS GONCALVES - CPF: 805.046.981-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO - CPF: 592.735.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR DE FATIMA GOUVEIA GOMES - CPF: 328.142.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELZI ACASSIA DELUQUE DE OLIVEIRA - CPF: 889.116.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA FRANZAN - CPF: 581.689.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYD WASSEM OSTI - CPF: 593.827.321-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILES CONCEICAO DE BARROS - CPF: 797.591.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LEOTERIO SAHU - CPF: 158.751.658-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE MELO CASTRO - CPF: 899.633.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CRANCIO MACIEL - CPF: 912.502.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS QUINTINO - CPF: 537.561.699-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA AMARAL DE SOUZA - CPF: 775.571.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA GLORIA DE ARAUJO - CPF: 429.540.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 762.770.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 495.566.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZETE COSTA SOUZA - CPF: 782.642.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO SOARES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 706.765.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO TAVARES ROLDAO - CPF: 502.327.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE CRISTINA ALKMIM DE ARAUJO - CPF: 157.945.748-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 581.787.911-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 389.767.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SINVALDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 346.760.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 835.568.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU DE JESUS SOUZA PINTO - CPF: 352.890.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VILANEIDE DIAS DE NORONHA SIQUEIRA - CPF: 577.892.236-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DE SOUZA LARA MAGALHAES - CPF: 956.253.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANNE FERREIRA DE ARRUDA ORMOND - CPF: 937.430.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER TAVARES DA CUNHA - CPF: 522.489.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CANDIDATA. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra o acordão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que considerou satisfeita a obrigação de fazer e determinou o arquivamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente no tocante à ausência de intimação da candidata para continuidade no certame.

III. Razões de decidir

3. Não se vislumbra a alegada omissão ou contradição, uma vez que os atos administrativos de convocação para a participação no teste psicológico foram devidamente realizados e publicados.

4. A falta ao teste de avaliação psicológica decorreu de culpa exclusiva da candidata, conforme os documentos constantes nos autos.

5. O mero inconformismo da parte embargante não autoriza a oposição de embargos de declaração. A contradição alegada refere-se à insatisfação com a decisão e não com a estrutura lógica do julgado.

6. O prequestionamento explícito não é necessário quando a fundamentação da decisão é clara e suficiente, como no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; art. 489, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; AgInt no AREsp 1341142/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,

opostos por MÔNICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONILZA MARIA DA SILVA e EMERSON CARVALHO REDEZ, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o

0007378-91.2006.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONCURSO PÚBLICO – FEITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 924, INC. II, DO CPC – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como cediço, o art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que: “Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acordão é omisso e contraditório,
“(...) quanto à ausência de intimação pessoal da candidata MÔNICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, que sequer foi convocada pelo Diário Oficial para dar continuidade ao certame, sendo essa a razão para ter faltado ao teste de avaliação psicológica”,
e prequestiona a matéria.

Com base no exposto, requer:
“que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, sanando as omissões e contradições apontadas, com efeito modificativo, e que sejam expressamente prequestionadas as questões constitucionais e infraconstitucionais levantadas, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por MÔNICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONILZA MARIA DA SILVA e EMERSON CARVALHO REDEZ, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o

0007378-91.2006.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, uma vez que, de acordo com as circunstâncias do feito, concluiu-se que a determinação judicial de que fosse realizada nova convocação para participação do referido curso, que deverá ser necessariamente realizada, mediante a ampla publicidade do ato administrativo convocatório (ID. 192746941 - Pág. 207/209 – 26.10.2011) foi cumprida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, consoante os expedientes disponíveis no ID. 192749653 e ID. 192749660.

Ademais, no
“EDITAL COMPLEMENTAR N.o 28 AO EDITAL N.o 003/2005 - PJC, DE 08 DE SETEMBRO DE 2005”
foi disponibilizada a relação dos candidatos convocados para a realização da Avaliação Psicológica, na qual consta o nome da candidata MÔNICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA (ord. 55).

Ato contínuo, esclarecido que:
“os impetrantes realizaram a 4a Fase – Avaliação Psicológica, conforme publicação do resultado no site da UFMT em 14/06/2007, instituição executora do concurso público. E ainda foi publicado o Edital Complementar n. 25 ao Edital n. 002/2005 - PJC em Diário Oficial de 05/07/2011, a convocação para a sexta fase – investigação social do certame.”
(ID. 192749653).

Portanto, em relação à impetrante MÔNICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA denota-se que esta faltou ao teste de avaliação psicológica (ID. 192749678 - Pág. 13).

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024